Tribunal: TJSP
Processo: 2062403-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRODUÇÃO DE PROVA. COISA JULGADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Insurgência da autora contra decisão de saneamento do processo que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do representante do autor e prova testemunhal, deferiu a produção de prova pericial para avaliação de benfeitorias e indeferiu a tutela de evidência. Alegação de coisa

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRODUÇÃO DE PROVA. COISA JULGADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Insurgência da autora contra decisão de saneamento do processo que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do representante do autor e prova testemunhal, deferiu a produção de prova pericial para avaliação de benfeitorias e indeferiu a tutela de evidência. Alegação de coisa julgada e impugnação relativa à produção de prova. Não cabimento de agravo de instrumento na hipótese. Capítulos da decisão interlocutória que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC ou demais hipóteses admitidas por entendimento jurisprudencial. Matéria alegável em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, CPC). Agravo não conhecido nesse ponto. Tutela de evidência. Caso concreto que não se enquadra às hipóteses do artigo 311, I e IV, CPC. Ausentes indícios, por ora, de abuso de direito de defesa ou intuito protelatório. Alegações dos réus, ademais, de inadimplência recíproca da autora, bem como de necessidade de serem ressarcidos dos valores já pagos e gastos com benfeitorias antes. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062403-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JARDIM
MORUMBI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., são agravados ISABELLA
TAMPLIN BALSIMELLI e WALTER BALSIMELLI NETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062403-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento no: 2062403-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante Jardim Morumbi Empreendimento Imobiliário S/A
Agravados: Isabella Tamplin Baldimelli e outro
Juíza de origem: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO No: 21414
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRODUÇÃO DE PROVA.
COISA JULGADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. Insurgência da
autora contra decisão de saneamento do processo que indeferiu
o pedido de produção de prova pericial contábil, depoimento
pessoal do representante do autor e prova testemunhal, deferiu
a produção de prova pericial para avaliação de benfeitorias e
indeferiu a tutela de evidência. Alegação de coisa julgada e
impugnação relativa à produção de prova. Não cabimento de
agravo de instrumento na hipótese. Capítulos da decisão
interlocutória que não se enquadram no rol do art. 1.015 do
CPC
ou
demais
hipóteses
admitidas
por
entendimento
jurisprudencial. Matéria alegável em preliminar de apelação
(art. 1.009, §1o, CPC). Agravo não conhecido nesse ponto.
Tutela de evidência. Caso concreto que não se enquadra às
hipóteses do artigo 311, I e IV, CPC. Ausentes indícios, por ora,
de abuso de direito de defesa ou intuito protelatório. Alegações
dos réus, ademais, de inadimplência recíproca da autora, bem
como de necessidade de serem ressarcidos dos valores já pagos
e gastos com benfeitorias antes. Agravo não conhecido em
parte e, na parte conhecida, desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora de ps. 1.449/1.450 dos autos de origem, integrada
pela decisão de p. 2.969, que, em ação de rescisão contratual, indeferiu
o pedido de produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal do
representante do autor e prova testemunhal, deferiu a produção de
prova pericial para avaliação de benfeitorias e indeferiu a tutela de
evidência.
Pleiteia a autora agravante (ps. 01/30) a reforma da
decisão alegando, em síntese, que há interesse recursal no que se
refere à coisa julgada e à produção de prova, na esteira do Tema 988
do Superior Tribunal de Justiça - STJ; que há coisa julgada que impede
a análise do pedido de indenização por benfeitorias, uma vez que já
julgada ação anterior em que se discutiu suposta entrega do imóvel em
desacordo aos padrões prometidos; que não poderiam invocar suposto
direito já atingido pela decadência, conforme decisão no processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062403-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
anterior; que desnecessária a produção de prova pericial para avaliação
de alegadas benfeitorias; que os documentos já juntados são
suficientes para o adequado deslinde da questão; que o julgamento
neste momento evitaria o dispêndio desnecessário de tempo e
recursos; que, subsidiariamente, deve ser deferida a tutela de
evidência; que não fundamentada a decisão neste ponto; que a defesa
dos réus se limita a rediscutir temas acobertados pela coisa julgada;
que deve ser deferida a imediata reintegração na posse do
apartamento.
Indeferido o efeito suspensivo (p. 39).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O agravo não deve ser conhecido em parte, posto que
manifestamente inadmissível (art. 932, III, CPC).
Embora a decisão agravada possa ser classificada
como interlocutória, é certo que, no concernente aos capítulos que
tratam da produção de prova e da violação a coisa julgada (matéria
preliminar da ação), não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil ou demais casos admitidos por entendimento
jurisprudencial.
Registre-se que não se vislumbra urgência por
eventual inutilidade da apreciação das questões em momento posterior.
Com efeito, eventual custo com a produção probatória
será repassado aos agravados caso sucumbentes na ação. Igualmente,
eventual existência de coisa julgada poderá ser apreciada na sentença
ou, ainda, alegada em apelação ou contrarrazões pela autora (art.
1.009, §1o, do CPC).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO
PARENTAL. Insurgência contra a decisão que declarou inexistência de
litispendência ou coisa julgada. O cabimento do agravo de instrumento
sofreu algumas restrições, de modo que, pela nova sistemática
processual, está condicionado às hipóteses legais previstas no rol do
artigo 1.015, do CPC/15, e demais situações previstas na legislação, não
se incluindo, entre elas, a decisão ora hostilizada. A decisão ora
impugnada é irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Agravo não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2209877-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data
de Registro: 29/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062403-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Agravo de instrumento. Ação de Exoneração de Alimentos cumulada com
Revisional de Alimentos. Despacho que manteve a decisão de rejeição da
litispendência
alegada.
Inconformismo
da
parte
autora.
Não
acolhimento. Despacho objeto do agravo de instrumento que não se
enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do
CPC. Tema 988 do STJ. Admissibilidade da interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. Inaplicabilidade ao caso
dos autos. Inexistência de urgência que não possa ser apreciada quando
da eventual apreciação de recurso de apelação. Agravo de instrumento
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225539-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara
Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO Decisão que
declarou o processo saneado, rejeitou as alegações da agravante de
coisa julgada e ilegitimidade ativa da agravada, bem como deferiu a
produção de prova oral Pleito de reforma da decisão Pedido não
apreciado Inadequação do recurso interposto Decisão que não pode
ser objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol do
art. 1.015 do CPC AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2196117-66.2019.8.26.0000; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento:
17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Na parte conhecida, referente à tutela de evidência, o
recurso não comporta provimento.
Conquanto
haja
indícios,
à
primeira
vista,
de
inadimplência dos réus no pagamento das prestações do imóvel,
incabível a imediata reintegração da autora na posse do imóvel na
forma do art. 311, incisos I e IV, do CPC.
De um lado, não há indícios suficientes, por ora, de
que os réus estejam abusando de seu direito de defesa ou de que
estejam litigando com intuito manifestamente protelatório.
De
outro
lado,
os
demandados
alegam
descumprimento contratual recíproco da autora, bem como sustentam
haver, anteriormente a eventual perda da posse, a necessidade de
serem ressarcidos de supostos valores já pagos e das benfeitorias
erigidas no imóvel.
Com isso, considerando, ainda, que pende produção
de prova para constatação de benfeitorias realizadas, estão ausentes os
requisitos legais para que a autora seja reintegrada na posse do imóvel
antes do julgamento do mérito da ação.
Ante o exposto, não se conhece em parte do
recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento ao agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2062403-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator